Tribunal: STF
Processo: ARE 1452446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DO IBAMA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESARRAZOABILIDADE DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), POR MEIO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 683636–D, APLICOU EM FACE DA AUTORA, ORA APELANTE, MULTA SIMPLES NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), NA FORMA DO ARTIGOS 70 E 72, INCISO II, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98, C/C ARTIGOS 3º, INCISO II, E 66, INCISO II, AMBOS DO DECRETO Nº 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 10 E 15 DA RESOLUÇÃO CONAMA 397/2007, POR NÃO EFETUAR AS ANÁLISES REFERENTES AO MONITORAMENTO SEMESTRAL (1º SEMESTRE DE 2011) DA ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA NA PLATAFORMA FPSO ESPADARTE. A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR A REFERIDA PENALIDADE APLICADA.



    2. NÃO HÁ QUE SE FALAR, NO CASO, DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO QUE TANGE AO PRAZO PRESCRICIONAL, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.973/99. ISSO PORQUE TAL DISPOSITIVO APENAS SERÁ APLICADO QUANDO JÁ INSTAURADA A RESPECTIVA AÇÃO PENAL (MS 14.446/DF, 3ª SEÇÃO. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE: 15/02/2011; MS 15.462/DF, 1ª SEÇÃO. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE: 22/03/2011; RESP 200900065969, MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1ª TURMA. DJE: 22/08/2012), SENDO QUE NO CASO NÃO EXISTE NENHUM DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE TENHA SIDO INSTAURADO EFETIVAMENTE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL NO ÂMBITO DO ÓRGÃO TITULAR DA AÇÃO PENAL. CABE FRISAR, TAMBÉM, QUE NÃO OCORREU A PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ESPERANDO DESPACHO OU DECISÃO, POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS, O QUE AFASTA, TAMBÉM, EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.



    3. IN CASU, A MERA LEITURA DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA PERMITIRIA À EMPRESA APELANTE OBTER PLENA CIÊNCIA DOS FATOS IMPUTADOS, EM NADA PREJUDICANDO O EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE DEFESA. A AUTUAÇÃO TAMBÉM SE ESCOROU NO RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, DOCUMENTO QUE CONTEXTUALIZA A CONDUTA FISCALIZATÓRIA DO IBAMA, IDENTIFICA DE FORMA ESPECÍFICA O ILÍCITO COMETIDO E O LOCAL DA INFRAÇÃO, BEM COMO EXPLICITA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.



    4. O ARTIGO 70, § 1º, DA LEI Nº 9.605/1998 CONFERE EXPRESSAMENTE AOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS INTEGRANTES DO SISNAMA A COMPETÊNCIA PARA A LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAIS. O FATO DA REFERIDA LEGISLAÇÃO TAMBÉM ATRIBUIR TAL COMPETÊNCIA AOS AGENTES DAS CAPITANIAS DOS PORTOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA EM NADA INTERFERE NAS ATRIBUIÇÕES DO IBAMA. (TRF 2 - AC 2013.51.01.124328-8. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA. 8ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 06/05/2016).



    5. É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE INFRAÇÕES E SANÇÕES DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL COM BASE NA APLICAÇÃO CONJUNTA DA LEI Nº 9.605/1998 E DO DECRETO Nº 6.514/2008, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (TRF 2 - AC 2014.50.01.114692-3. RELATOR: JUIZ FEDERAL ALFREDO JARA MOURA. 6ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 30/05/2018).



    6. INEXISTE PREVISÃO NA LEI Nº 9.605/1998 QUE EXIJA QUE A APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL SEJA PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA AO INFRATOR (STJ - AGINT NO ARESP 1141100/PE. RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA. 1ª TURMA. DJE: 19/10/2017).



    7. NO CASO DOS AUTOS, TENDO EM VISTA A INFRAÇÃO COMETIDA PELA APELANTE, PREVISTA NO ARTIGO 66, INCISO II, DO DECRETO Nº 6.514/2008, O VALOR DA MULTA APLICADA PELO IBAMA FOI FIXADO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). O VALOR DA SANÇÃO PECUNIÁRIA SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS NO REFERIDO DECRETO, SEGUNDO O QUAL A MULTA APLICADA PELO IBAMA NÃO PODE SER INFERIOR A R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E NEM SUPERIOR A R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). NO CASO EM TELA, O MONTANTE FOI FIXADO ACIMA DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DO VULTO ECONÔMICO DA EMPRESA INFRATORA E DO GRAU DE RISCO DECORRENTE DO ILÍCITO, CRITÉRIOS EXPLICITAMENTE CONSIGNADOS NO RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL.



    8. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, 5º, caput, LIV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente